Tribunal: TJES
Processo: 0029752-19.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029752-19.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CLAC Importação e Exportação Ltda contra acórdão da Egrégia Primeira Câmara que deu provimento a embargos de declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo, mantendo a exigibilidade da multa tributária por descumprimento de obrigação acessória nos autos de infração nºs 2.055.742-7 e 2.055.744-9. A embargante alega omissão no acórdão quanto ao reconhecimento do pagamento prévio da multa tributária e ausência de manifestação sobre este ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado em relação ao reconhecimento do pagamento da multa tributária;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado enfrentou devidamente as questões devolvidas pela embargante, incluindo a análise sobre o recolhimento da multa tributária antes do ajuizamento da ação, não havendo omissão nos fundamentos.

A omissão alegada pela embargante não recai sobre ponto que deveria ter sido decidido, mas sobre argumentos que não foram acolhidos, o que não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração.

O recurso, ao pretender rediscutir o mérito da decisão, revela intuito manifestamente infringente, incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Não há omissão quando as questões devolvidas pela parte foram enfrentadas e decididas no acórdão recorrido, ainda que os argumentos não tenham sido acolhidos.

Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0029752-19.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
CLAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
CLAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara no Id 8847677 que deu provimento ao recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para manter a exigibilidade da multa tributária por descumprimento de obrigação acessória contido nos autos de infração nºs 2.055.742-7 e 2.055.744-9.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, haja vista que o mandado de segurança diz respeito apenas à cobrança remanescente do ICMS eis que a multa já foi paga, conforme reconhecido no julgamento do recurso de apelação, bem como por não ter se manifestado sobre o pagamento da multa.

Sem contrarrazões.

De início, frisa-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, concluo que as questões devolvidas por ela foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido, sobretudo, quanto ao recolhimento da multa tributária por descumprimento da obrigação acessória antes mesmo do ajuizamento da ação, sendo que sequer há fundamento jurídico na petição inicial impugnando sua incidência.

Portanto,
forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 18/02/2025

Voto: Acompanhar a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões